Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO DE VIGÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada quando inexistem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de omissão na fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, uma vez que foram revogadas pelo Juízo de origem.
3. Embargos de declaração desprovidos.